Tribunal: TJSP
Processo: 2274539-55.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274539-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é impetrante ANTÔNIO
LÁZARO DA SILVA DA SILVA e Paciente WILLIAN HENRIQUE VIANA ALVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274539-55.2019.8.26.0000 -Voto no 44.778
2
Habeas Corpus no 2274539-55.2019.8.26.0000
Comarca de Jaguariúna
Impetrante: bel. Antônio Lázaro da Silva
Paciente: Willian Henrique Viana Alvares
Voto no 44.778
1. Em favor de Willian Henrique Viana Alvares, o bel. Antônio Lázaro da
Silva impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento
ilegal, a concessão da ordem para obter o direito de recorrer em liberdade.
Narra que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33 da Lei no
11.343, de 2006, e no art. 333 do CP, a nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime
inicial fechado, 714 dias-multa, no valor unitário mínimo, negado o direito de apelar em
liberdade. Argumenta que o paciente merece aguardar em liberdade o trânsito em julgado
da condenação, pois a d. autoridade coatora não fundamentou adequadamente a
necessidade e a conveniência da medida cautelar, baseando-se tão somente na gravidade
abstrata do delito. Anota, ainda, a inexistência dos requisitos legais para a manutenção da
custódia cautelar; ademais, o princípio da presunção de inocência milita em favor do
paciente e a regra é a liberdade, configurando o constrangimento ilegal a ser sanado pelo
presente writ (fls. 01/17).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 18/258) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 260), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Jaguariúna (fls. 263/273).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274539-55.2019.8.26.0000 -Voto no 44.778
3
ordem (fls. 276/282).
É o relatório.
2. A ordem não merece concessão.
Depreende-se dos parcos documentos juntados aos autos que o paciente foi
processado e, ao final, condenado a cumprir nove anos, nove meses e dezoito dias de
reclusão, em regime inicial fechado, 714 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos
art. 33 da Lei no 11.343, de 2006, e art. 333 do CP, negado o direito de apelar em liberdade,
porque, em 24.12.2018, trazia consigo e transportava, para o fim de entrega ao consumo de
terceiros, 236 pedras de crack e 185 gramas de cocaína, acondicionadas em quatro
invólucros, bem como que ofereceu dinheiro aos policiais militares, para que não
efetivassem sua prisão.
Incabível a concessão do direito de apelar em liberdade.
Importante consignar, inicialmente, que a nova sistemática do Código de
Processo Penal, consolidando em termos normativos a posição jurisprudencial que há
muito já vinha sendo adotada, determina que na sentença condenatória, o juiz decida,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva
ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser
interposta.
Destarte, a sentença condenatória, por si só, não poderá implicar prisão do
acusado; tal medida deverá ser fundamentada nas circunstâncias delineadas no art. 312 do
CPP, o que ocorreu nestes autos.
Conforme se verifica nos autos, reconhecidas a autoria e materialidade
delitivas pressupostos da custódia cautelar a d. autoridade judicial justificou a
manutenção da prisão, em decisão motivada, destacando que o paciente é reincidente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274539-55.2019.8.26.0000 -Voto no 44.778
4
justificar a medida cautelar.
Por fim, conforme se verifica nos autos, o paciente respondeu ao processo
preso, sendo importante relembrar a vigência da seguinte regra: se, antes da sentença, o réu
estava preso, por força de flagrante ou de custódia preventiva, advindo decisão
condenatória, ele continuará preso; se, ao contrário, estava o réu solto, permanecerá em
liberdade até a tornar-se definitiva a condenação, salvo a ocorrência de fato novo que
autorize a mudança de situação.
Destarte, foi justificadamente mantida a prisão preventiva do paciente e as
razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o
constrangimento ilegal suscitado, devendo ser mantida a sua custódia cautelar.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip